Tribunal: TJES
Processo: 5000871-30.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-30.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEANDRO DOS REIS GOMES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000871-30.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEANDRO DOS REIS GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado Leandro dos Reis Gomes. O Ministério Público sustenta a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. A defesa apresenta contrarrazões requerendo a manutenção da decisão recorrida. A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional, admitida apenas quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do delito resta demonstrada pela apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína e crack) e munições de diversos calibres em posse do recorrido, evidenciando risco à segurança pública.

O contexto da apreensão dos entorpecentes e munições ocorreu no âmbito de uma investigação de homicídio, reforçando a periculosidade do recorrido e a necessidade de sua custódia cautelar.

O recorrido possui histórico de reincidência criminal, com seis condenações transitadas em julgado por crimes graves, incluindo homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e roubo qualificado, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se revela suficiente para garantir a ordem pública e instrução penal, sendo necessária a decretação da custódia preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, evidenciado pela expressiva quantidade de drogas e munições apreendidas.

A reiteração criminosa do agente, evidenciada por múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes graves, justifica a decretação da prisão preventiva para evitar novas infrações, e pela conveniência da instrução criminal e resguardar a aplicação da lei penal.

A medida cautelar diversa da prisão é insuficiente quando não assegura a ordem pública e a efetividade do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/06, art. 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000871-30.2025.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEANDRO DOS REIS GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pela MM ª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido para decretação da prisão do recorrido

LEANDRO DOS REIS GOMES
.

Na forma das razões de recurso, pugna o “parquet” pela decretação da custódia cautelar do acusado, em consideração à garantia da ordem pública.

Contrarrazões defensivas requerendo a manutenção da decisão ora combatida.

Decisão de sustentação do ato impugnado, mantendo incólume a decisão guerreada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que o “parquet”, ofereceu denúncia em desfavor do réu, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. Em cota à denúncia, requereu a decretação da prisão do denunciado.

A magistrada indeferiu a representação pela prisão preventiva, consignando não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP. Ressaltou, bem como, que não há notícias nos autos de que a liberdade do acusado esteja de alguma forma prejudicando o andamento processual, nem tampouco de que sua liberdade represente perigo a sociedade.

Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

É certo que a liberdade é a regra, e que a mera gravidade abstrata do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver, pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o agente esteja a pôr em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. À míngua de tais pressupostos, o cárcere converte-se em odiosa antecipação de pena, o que é vedado tanto em nível legal quanto constitucional.

Consideram-se presentes a
materialidade
e
os indícios de autoria
.

Observo que o crime aqui abordado reveste-se de especial
gravidade
. Veja-se, a propósito, que o acusado tinha em depósito, 85 (oitenta e cinco) buchas de maconha, 70g (setenta gramas) de maconha, 01 (um) papelote de cocaína e 03 (três) pedras crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e ainda, tinha sob sua guarda 01 (uma) munição calibre .32, marca CBC, 06 (seis) munições calibre .32 S&W, 07 (sete) munições calibre .380 ACP e mais 06 (seis) munições calibre .9mm S&B, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, não restam dúvidas, pois, quanto à
gravidade concreta do
delito
,
haja vista a quantidade
e variedade
de drogas
e munições a
preendidas
.

Ademais, diante dos fatos narrados, verifica-se que o contexto da apreensão se deu em razão de uma investigação de um crime de homicídio ocorrido no Bairro Ayrton Senna.

Nessa ocasião, conforme se extrai da denúncia, “
j
á no local, pelo portão da residência de nº 90, na Rua José de Alencar, os militares avistaram 01 (uma) munição no chão e roupas sujas de sangue. Diante do flagrante e da ausência de moradores, já que após anunciarem a presença policial não obtiveram retorno, os agentes adentraram o quintal onde o referido material estava
”.

Outrossim, denota-se que o denunciado Leandro possui a sua vida voltada para a prática de crimes, uma vez que possui 06 (seis) condenações criminais transitadas em julgado, dentre elas pela prática de homicídio qualificado, porte de arma de fogo, roubo qualificado, entre outros (proc. nº 0003244-56.2007.8.08.0045, 0014023-94.2012.8.08.0045, 0018266- 77.2012.8.08.0014, 0000074- 76.2007.8.08.0045, 0004835-78.2009.8.08.0014 e 0000059-19.2021.8.08.0045).

Diante disso, põe em evidência a
periculosidade d
o réu
, bem como a
possibilidade de reiteração delitiva.

Com efeito, demonstra-se a necessidade de
garantia da ordem públic
a,

conveniência da instrução criminal
, bem como, assegurar a
aplicação da lei penal
.

Desta forma, presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e não se afigurando suficiente a substituição da custódia por medida cautelar diversa prevista no artigo 319, do mesmo Diploma Legal, é de ser restabelecida a medida extrema.

Assim sendo e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e
d
ou-lhe
provimento

para o fim de restabelecer a prisão preventiva do recorrido
.

Oficie-se ao juízo de origem
COM URGÊNCIA
, para que, nos autos da ação penal originária, seja expedido o competente mandado de prisão preventiva
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)